Tribunal: STF
Processo: HC 249472
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 28.11.2024 por Alexsandro Camargo Silvares e outro, advogados, em benefício de Marcelo José Furtado, indicando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Viana/ES como incurso no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil dias-multa (e-doc. 3).



    Foi interposta a Apelação Criminal n. 0005438-82.2013.8.08.0024 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tendo a Primeira Câmara Criminal dado parcial provimento, a fim de reduzir a pena do paciente para quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e setecentos e setenta dias-multa (fls. 29-31, e-doc. 17 e fls. 1-8, e-doc. 19).



    A defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 5013844-30.2023.8.08.0000, julgada improcedente pelo 1º Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (e-doc. 20). 



    3. Contra o acórdão do Tribunal estadual tem-se o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta que “O TJES não se valeu de fundamentação válida para legitimar a ação policial, eis que não havia justa causa para o ingresso domiciliar no no momento da entrada no domicílio” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “o TJES não apontou elementos concretos e idôneos indicando que no interior do imóvel, MOMENTOS ANTECEDENTES AOS FATOS, ocorria flagrante delito, sendo este o momento para aferir a justa causa (dia dos fatos)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que, “se policiais realizam diligências para apurar se determinada denúncia anônima é digna de credibilidade, é condizente com a ordem vigente que, em apurando indícios nesse sentido, devam informa-los à Autoridade Policial para a instauração do competente inquérito policial e no caso dos autos, não foi o que fez os agentes públicos” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) Seja concedida ordem para reconhecer da ilicitude das provas, decorrente de invasão domiciliar, diante da violação ao artigo 5º, XI da Constituição Federal, absolvendo o paciente nos autos tombados sob o nº 0005438-82.2013.8.08.0024” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Pleiteia-se a absolvição do paciente, afirmando-se que a prisão em flagrante teria decorrido invasão de domicílio. Entretanto, do que consta dos autos, a matéria da legalidade da prisão teria sido discutida apenas no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    Não consta ter sido a autoridade coatora apontada o Tribunal Superior, ausente também qualquer indício de ocorrência de uma das hipóteses previstas na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Os atos judiciais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pretensamente responsável pelo alegado constrangimento ao julgar improcedente revisão criminal lá ajuizada, não estão sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para, fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    5. Assim, sem indicativos nos autos que a autoridade coatora seja o Superior Tribunal de Justiça, e, ainda que seja, não tendo sido acostada decisão coatora aos autos, ou qualquer informação acerca de eventual discussão da matéria por meio de habeas corpus lá impetrado, não há como ter regular processamento neste Supremo Tribunal a presente ação.



    6. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para corrigir a atuação, fazendo constar a referência correta ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo como órgão indicado como coator.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora